Tribunal: STF
Processo: ARE 1177902
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 4. Questão decidida no segundo grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao especial. Preclusão. 5. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.